Tribunal: TJBA
Processo: 8159822-65.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8159822-65.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR ITAPUA LTDA

Advogado(s): LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT

APELADO: MARIA AUXILIADORA DOS ANJOS DA SILVA

Advogado(s):RAFAEL MEIRA COSTA, FRANCISCO SANTOS COSTA NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE RESTITUIR OS VALORES PAGOS.
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em
ação de indenização por danos morais e materiais
, decorrente da falha na prestação de serviço odontológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em tela refere-se à aferição de falha na prestação de serviços por parte da Apelante, assim com a possibilidade da restituição de valores cobrados e o pagamento de verba indenizatória por Danos Morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 14, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

4. Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante não se desincumbiu de tal ônus probatório, razão pela qual se mantém a verba indenizatória arbitrada a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a título de restituição por danos materiais.

5. Diante do não provimento do apelo, cabível a majoração da verba honorária sucumbencial ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso conhecido e não provido
.

Dispositivos relevantes citados:

INTELIGÊNCIA DO ART. 85, Art. 371, II do CPC, Art. 14 CDC.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º
8159822-65.2023.8.05.0001
,
tendo como apelante,
CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR ITAPUA LTDA
e apelada,
MARIA AUXILIADORA DOS ANJOS DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
conhecer e negar provimento
ao recurso de apelação conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG16E